Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-48.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002095-48.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VENCESLAU BARBOSA RIBEIRO - CPF: 594.235.601-72 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL – EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VENCESLAU BARBOSA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1006719-77.2023.8.11.0006, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu a inicial
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a não demonstração de pretensão resistida. Sem custas e honorários.

A parte recorrente sustenta que a extinção é indevida sob o argumento de que não há necessidade de comprovação de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ressalta que “
sequer quis fornecer informações sobre a conta PASEP do Autor na primeira vez que este se dirigiu a agência? Sendo necessário que este formalizasse requerimento específico e procedesse o devido protocolo nas agências do requerido para ver respeitado o seu direito de acesso a informações de sua conta pessoal
”.

Ressalta a ausência de previsão legal quanto a exigência de prévio e/ou exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir.

Busca a reforma do
decisum
e o consequente provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença com o consequente prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no Id. 213559334.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente à petição de Id. 201252174 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Em relação à pretensão recursal, com razão a recorrente.

O autor ajuizou a Ação sob a alegação de que “
no momento de sua aposentaria se deslocou até o Banco Réu para efetuar os devidos saques de sua Conta PASEP, mais para sua surpresa se deparou com sua conta zerada e foi informado pelo Banco Requerido que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta Pasep
”.

Diz que por muitos anos foram efetuados os depósitos e o Banco requerido teve a gerência dos valores, inclusive fazendo saques sem a sua autorização e ciência, razão pela qual postula a reparação moral e material.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Ressalta-se, igualmente, que o código de processo civil também prevê a inafastabilidade da tutela jurisdicional em seu art. 3o:
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o “
esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
”,
in verbis
:

“[...] AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que 'o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
' (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012). [...]” (AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Assim, como o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5o, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

No caso dos autos, tratando-se de ação de dano material e moral, não há necessidade de comprovar a pretensão resistida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido a exigência da demonstração da pretensão resistida.
(TJ-MT - AI: 10117244020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Por fim, há de ser levado em conta a grande dificuldade de o consumidor contatar com canais de atendimento para a obtenção de informações sobre os serviços prestados pelas instituições financeiras, seja pelo fato de os atendimentos serem feitos por
call center
, seja pela ineficácia ou morosidade na solução das demandas propostas administrativamente.

Tanto é assim, que a Empresa Brasil de Comunicação constatou que os campeões de reclamações no país são bancos, internet e aviação (
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2023-03/campeoes-de-reclamacoes-no-brasil-sao-bancos-internet-e-aviacao
).

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024